Tribunal: TJSP
Processo: 1019553-46.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – INADIMPLEMENTO CONFESSO – REVISÃO CONTRATUAL – DESCABIMENTO – GRATUIDADE – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 - Cerceamento de defesa – inocorrência - julgamento no estado do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável (art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se tratar essencialmente de

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – INADIMPLEMENTO CONFESSO – REVISÃO CONTRATUAL – DESCABIMENTO – GRATUIDADE – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 - Cerceamento de defesa – inocorrência - julgamento no estado do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável (art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se tratar essencialmente de direito ou já estiver devidamente comprovada.
2 - Devedor regularmente constituído em mora e que, em sede de defesa, não comprovou o pagamento da obrigação, tampouco apresentou motivos capazes de ilidir a mora, confessando a situação de inadimplência;
3 - Possibilidade excepcional de rediscutir cláusulas contratuais nos autos da ação de busca e apreensão. Para tanto, deve-se demonstrar o impacto do reconhecimento de sua abusividade no estado de mora do devedor. Caso não seja capaz de infirmá-lo, é irrelevante a sua apreciação, tendo em vista que a ação é de natureza jurídica constitutiva negativa, e não de condenação. Caso em análise cuja procedência deve ser mantida.
4 - De acordo com o STJ é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação - REsp. 1.578.553 – SP
RECURSO IMPROVIDO.